Tribunal: STF
Processo: AO 2495
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Embargos de declaração na ação originária. 2. Embargos de declaração opostos pela Associação do Estado do Maranhão. 3. Omissão. Interposição de embargos visando à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e rebatida pelo Colegiado. Impossibilidade. Precedentes. 4. Embargos declaratórios visando ao prequestionamento. Não cabimento. Embargos de declaração parcialmente conhecidos, e na parte conhecida, rejeitados. 5. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Maranhão. 6. Contradição. Ausência de requisitos de embargabilidade. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Embargos de declaração rejeitados.